Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-71.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002883-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENA RODRIGUES MENDES - CPF: 015.406.091-70 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE PARCELAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O parcelamento de dívidas, apesar de ser uma medida respaldada por princípios como a boa-fé e a dignidade da pessoa humana, não pode ser imposto de forma compulsória, sendo uma liberalidade do fornecedor, em conformidade com o artigo 421 do Código Civil.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002883-71.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Lorena Rodrigues Mendes

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em R$1.500,00, bem como ao pagamento das custas do processo, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de condenar a Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).
”
.

A recorrente sustenta que sua situação financeira a impede de quitar o débito de R$ 6.964,76 em condições que não comprometam seu mínimo existencial, requerendo, portanto, que o valor seja parcelado em quantias de no máximo R$ 200,00 mensais.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso V, garante ao consumidor a possibilidade de modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Contudo, este direito não impõe ao fornecedor de serviço a obrigação de aceitar parcelamentos conforme a conveniência exclusiva do consumidor. A renegociação de dívidas, embora respaldada por princípios como a boa-fé e a preservação da dignidade da pessoa humana, não pode ser determinada de forma unilateral e compulsória pelo Judiciário.

Ademais, a energia elétrica, embora seja um serviço essencial, está sujeita a uma relação contratual, onde a concessionária oferece o serviço e o consumidor deve pagar pelo que foi efetivamente consumido. Nesse sentido, o artigo 421 do Código Civil reforça que os contratos devem respeitar sua função social e observar o princípio do equilíbrio contratual, de forma que ambas as partes cumpram com suas obrigações de boa-fé. No entanto, esse princípio não permite que o Judiciário imponha condições de pagamento à concessionária em desacordo com as regras contratuais ou comerciais da empresa. O parcelamento de dívidas é uma medida que a empresa pode oferecer por liberalidade, e não uma imposição legal. O Judiciário não pode intervir em políticas comerciais dessa natureza, sob pena de interferir na livre iniciativa garantida pela Constituição Federal.

A sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão ao concluir que não há como obrigar a concessionária a aceitar o parcelamento nas condições impostas pela consumidora, especialmente porque a autora não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, nem a redução no consumo de energia que condiz com a alegada incapacidade financeira

Caso, em um momento futuro, a autora apresente elementos probatórios mais robustos que comprovem sua real situação de hipossuficiência e o comprometimento de seu mínimo existencial, poderá ser pleiteada a revisão das condições da dívida com base na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). A análise de tais provas poderá alterar a solução apresentada, desde que demonstrada de forma clara e inequívoca a incapacidade de pagamento nas condições impostas

Por outro lado, em relação à condenação por litigância de má-fé, entendo que esta deve ser afastada. O artigo 80 do Código de Processo Civil prevê que a litigância de má-fé ocorre quando a parte altera a verdade dos fatos, utiliza o processo para atingir objetivo ilegal ou procede de modo temerário. No entanto, no caso dos autos, não se verificam elementos que demonstrem que a parte autora agiu com dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária.

Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser comprovada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para afastar a condenação

da
Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024